Tribunal: TJDFT
Processo: 0707040-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707040-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – SICOOB Executivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 44120039) que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado contra Flávio Moreira Bignon (processo n. 0724643-74.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora do saldo da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da parte executada. Em suas razões recursais (ID 44120033), a agravante aduz a possibilidade de constrição sobre o saldo da restituição do IRPF na medida em que não se trata de verba de natureza alimentar. Sustenta que ainda que fosse inteligível o entendimento acerca da natureza alimentar da verba, a constrição é possível por não privar o agravado de recursos necessários para sua sobrevivência, de modo a mitigar a regra da impenhorabilidade. Alega estarem presentes os pressupostos para concessão a tutela antecipada. Colaciona precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Desse modo, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a penhora da restituição de IRPF do executado. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória ou, subsidiariamente, pela autorização de penhora de 30% (trinta porcento) do valor de restituição do tributo. Preparo recolhido (IDs 44120041 e 44120042). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revela-se ausente o pressuposto da probabilidade do direito. De acordo com o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Nesse ínterim, se os créditos relativos à restituição do imposto de renda decorrem unicamente da remuneração ou do salário, aplica-se a impenhorabilidade prevista no artigo mencionado, por se tratar de verba com igual natureza remuneratória. A propósito, veja-se o seguinte precedente dessa e. 2a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. IMPOSSIBILIDADE 1. Trata-se de agravo de instrumento manejado pela parte credora contra a decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) da parcela referente à restituição de imposto de renda da devedora. 2. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 3. Considerando que a restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ. 4. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes do STJ. 5. Contudo, a satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 6. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1393300, 07307703120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, observa-se que o agravado é servidor público federal vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme se extrai do extrato do INFOJUD (ID 125278011 de origem). Desse mesmo documento, evidencia-se que o valor em relação ao qual a agravante pretende a constrição, consistente em restituição do IRPF, aparenta decorrer da remuneração do agravado, mormente diante da ausência de indícios de que o devedor possua outra fonte de renda. Ademais, a princípio, inexistem provas nos autos de que o presente caso se amolda às hipóteses excepcionais descritas no § 2o do art. 833 do CPC, quais sejam, o pagamento de prestação alimentícia ou o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora